Tribunal: TJMT
Processo: 1016177-81.2021.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016177-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), W B DE PAULA E SILVA - ME - CNPJ: 26.005.229/0001-02 (APELADO), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – RECONHECIMENTO DO PEDIDO PELA FAZENDA PÚBLICA – CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA OBRIGAÇÃO – CONDENAÇÃO DO ESTADO EM CUSTAS – DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE VENCEDORA – DEVER DE RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É possível o reembolso das custas e despesas processuais ao final da demanda pelo vencido à parte vencedora

2. “A Fazenda Pública Estadual é devedora dos valores relativos a custas e despesas processuais despendidas pela parte vencedora da demanda (Lei Estadual 7.603/200, art. 3º, I, parte final)”. (TJMT - N.U 0011857-11.2010.8.11.0002, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016)”.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

W B DE PAULA E SILVA - ME

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT, MM
Adair Julieta Da Silva
nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1016177-81.2021.8.11.0041 movida por

WB DE PAULA E SILVA - ME
, que homologou o pedido autoral tendo em vista o cumprimento espontâneo da obrigação o que fez com base art. 487, III, “a”, do CPC para julgar extinto o processo com resolução do mérito, e condenou o polo passivo ao ressarcimento à parte autora do valor das custas processuais, devidamente atualizado, nos termos do art. 39, § único da LE
F
, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% (cinco) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, I, c/c § 4º, do art. 90, ambos do NCPC.

A parte apelante se insurge quanto à condenação em custas processuais ao fundamento que “
a Fazenda Pública seja isenta do pagamento de custas processuais e emolumentos e, por conseguinte, não poderia ser compelida a efetuar qualquer ressarcimento nesse viés
”.

Afirma, ainda, que somente se “
pode exigir da Fazenda Pública apenas o ônus da sucumbência e o ressarcimento de serviços prestados por terceiros, como, por exemplo, por peritos, quando não englobado pelo poder judiciário
”.

Salienta que “
o presente feito se trata de ação anulatória, e não de Execução Fiscal, de modo que a especialidade da norma trazida à baila pela magistrada não é a regra que prevalece in casu”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença hostilizada e afastar a condenação ao pagamento de custas processuais.

Contrarrazões no id. 138365198.

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pelo provimento do recurso no – id. 145892193 -
.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1016177-81.2021.8.11.0041 movida por
WB DE PAULA E SILVA - ME
, que homologou o pedido autoral tendo em vista o cumprimento espontâneo da obrigação o que fez com base art. 487, III, “a”, do CPC para julgar extinto o processo com resolução do mérito, e condenou o polo passivo ao ressarcimento à parte autora do valor das custas processuais, devidamente atualizado, nos termos do art. 39, § único da LEF, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 5% (cinco) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, I, c/c § 4º, do art. 90, ambos do NCPC.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que a parte apelada ajuizou
Ação Anulatória com Pedido de

Tutela Provisória
ajuizou, sustentando a ilegalidade do ICMS por estimativa simplificada, requerendo o cancelamento das CDAs nº 201937357 e nº 2018008934, bem como, suspensão da exigibilidade dos débitos descritos na inicial.

Posteriormente no decorrer da ação a parte apelante manifestou requerendo a extinção do feito com resolução do mérito no tocante aos créditos de ICMS por estimativa simplificada, pois havia reconhecido a procedência do pedido e cancelado as respectivas CDAs.

O juízo
a quo,
diante do requerimento, homologou o reconhecimento do pedido autoral julgando extinto o processo com resolução do mérito,
fixando o ressarcimento das custas em face do requerido bem como honorários advocatícios,
in verbis
:

EX POSTIS, homologo o reconhecimento do pedido autoral, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC para julgar extinto o processo com resolução do mérito.

Condeno o Requerido
a ressarcir à parte autora o valor das custas processuais,
devidamente atualizado, nos termos do art. 39, § único da LEF
[1]
, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 5% (cinco) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, I, c/c § 4º, do art. 90, ambos do NCPC.

Na
espécie,
o cerne da controvérsia recursal arguida pelo apelante reside na indevida condenação em custas.

A Lei estadual nº 7.603 de 2001 que regulamenta e fixa o valor das Custas no Estado de Mato Grosso, menciona em seu art. 3º sobre a isenção de custas a Fazenda Pública:

Art. 3º Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município,
salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

Além disso, as Normas Gerais da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus de recolhimento de emolumentos custas e despesas processuais.

Não obstante, vale ressaltar que a condenação imposta na sentença trata-se de ressarcimento dos valores pagos pela parte autora no ingresso da ação, o que é plenamente possível a luz do art. 3º I da Lei 7.603/01, que ressalva os valores despendidos pela parte vencedora.

Nesse diapasão, entende-se que a lei garante a isenção do pagamento das custas a fazenda pública, excetuando-se os valores despendidos antecipadamente, estamos diante do caso de reembolso da parte, instituto legalmente permitido.

Sem maiores delongas, é entendimento deste sodalício sobre o ressarcimento das custas ao vencedor:

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – CABIMENTO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS – PROPORCIONALIDADE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS – DESPESAS ANTECIPADAS PELA PARTE VENCEDORA – DEVER DE RESSARCIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
A Fazenda Pública Estadual é devedora dos valores relativos a custas e despesas processuais despendidas pela parte vencedora da demanda (Lei Estadual 7.603/200, art. 3º, I, parte final)”
.

(TJMT - N.U 0011857-11.2010.8.11.0002, Des. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/07/2016, Publicado no DJE 11/07/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, IV, DO CPC – SUPERVENIENTE CANCELAMENTO DA CDA – REQUERIDA A CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DA AÇÃO COM FULCRO NO ART. 26 DA LEF, 794, I, e 924, II, e 925 DO CPC – CDA CANCELADA APÓS A OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – SÚMULA 153 DO STJ – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §3°, INCISO I, DO CPC – APLICABILIDADE DO ARTIGO 90º DO CPC – REEMBOLSO DO PREPRARO RECURSAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.

Se a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade pelo executado, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente a este ato, noticiou a desistência da demanda executiva, ante o cancelamento da certidão de dívida pública, deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos da Súmula 153 do STJ e em nome do princípio da causalidade.

2.

É possível o reembolso das custas e despesas processuais ao final da demanda pelo vencido à parte vencedora.

3.

Recurso provido.

(N.U 0000022-92.2017.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Po
r fim cumpre salientar que a parte apelada manifestou em sede de contrarrazões pela reforma da decisão da magistrada em relação à aplicação de honorários sucumbenciais. Contudo, entendo não ser possível, uma vez que a eventual alteração
do decisium

apenas poderia ser alcançada via recurso de apelação, razão pela qual deixo de analisar a manifestação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 7% (sete por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, em observância ao art. 85, § 11 c/c art. 90, § 4º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023